Tribunal: STF
Processo: Rcl 5151
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA
Reclamação. Decisão proferida em sede de agravo de
   instrumento contra decisão que não admitiu o extraordinário.
   Existência de decisões contraditórias, ambas com trânsito em
   julgado, sendo que a proferida nesta Suprema Corte é
   posterior.
1. Não cabe à autoridade executiva descumprir julgado
   da Corte Suprema com apoio em interpretação sobre o alcance da
   coisa julgada envolvendo decisões conflitantes.
 2. A existência
   de tema constitucional relevante deverá ser objeto, se o caso, de
   atividade jurisdicional de iniciativa na União, não sendo
   possível à autoridade impetrada desobedecer, sob qualquer
   argumento, o comando emanado da Suprema Corte do país.
3.
   Reclamação julgada procedente.